Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-96.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. JUSTA CAUSA. ADVOGADO ACOMETIDO POR DOENÇA QUE IMPEDIU A REALIZAÇÃO DO ATO. ART. 223 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROVA ESCRITA. INÉRCIA NA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo recorrente contra sentença que julgou procedente ação monitória e constituiu título executivo judicial decorrente de procedimento de recuperação de consumo. O recorrente requer o reconhecimento da justa causa para o recolhimento intempestivo do preparo e, no mérito, busca a reforma da sentença para afastar a cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a prática tardia do ato processual relativo ao recolhimento do preparo recursal; (ii) estabelecer se a sentença que julgou procedente a ação monitória deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 223 do CPC reconhece a justa causa quando evento alheio à vontade da parte impede a realização do ato no prazo, autorizando a restituição do prazo. O documento médico juntado aos autos comprova que a única advogada constituída esteve impossibilitada de atuar durante o período de recolhimento do preparo.
3.1. Precedentes admitem a doença do patrono como justa causa quando inviabiliza totalmente a prática de atos processuais, especialmente na inexistência de outro advogado habilitado. 3.2. A parte, cessado o impedimento, recolhe tempestivamente o preparo, demonstrando boa-fé processual. 3.3. Revogada a decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção. Recurso de apelação conhecido.
4. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando documento idôneo que evidencie a probabilidade do direito (CPC, art. 700).
5. Os documentos apresentados demonstram a origem do débito, incluindo registros do procedimento de recuperação de consumo, configurando prova escrita suficiente à propositura da ação monitória.
6. O recorrido foi citado e não apresentou embargos monitórios, ensejando a constituição de pleno direito do título executivo judicial, conforme o art. 701 do CPC.
7. A ausência de embargos impede a discussão tardia sobre a existência do débito e a regularidade do procedimento administrativo, pois opera-se a preclusão.
8. Os argumentos recursais não demonstram irregularidade na documentação apresentada nem afastam os fundamentos adotados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A doença do único advogado constituído, comprovada por atestado, caracteriza justa causa para a restituição do prazo recursal (CPC, art. 223). 2. A ausência de embargos monitórios implica constituição automática do título executivo judicial (CPC, art. 701). 3. Documentos relativos a procedimento de recuperação de consumo constituem prova escrita apta a embasar ação monitória (CPC, art. 700)."
____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, §§1o e 2o; 700; 701, §2o; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003066, 0701351-24.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22/05/2025, p. 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 2037166, 0703621-68.2023.8.07.0007, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20/08/2025, p. 15/09/2025; TJDFT, Acórdão 1691099, 0748573-87.2022.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/04/2023, p. 04/05/2023; TJDFT, Acórdão 2072375, 0712647-89.2020.8.07.0009, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04/12/2025, p. 21/01/2026.